Tribunal: TJDFT
Processo: 0701823-41.2024.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AGRESSÃO FÍSICA COMPROVADA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de lesão corporal praticada em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do artigo 129, § 13o, do Código Penal, combinado com os artigos 5o e 7o da Lei 11.340/2006, à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, com suspensão da pena por dois anos e fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 300,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação deve ser desconstituída por insuficiência de provas e aplicação do princípio in dubio pro reo; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais deve ser reduzido em razão da hipossuficiência econômica do acusado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial valor probatório, sobretudo quando coerente, harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, como laudo pericial e depoimentos testemunhais.
4. O conjunto probatório é robusto e harmônico, demonstrando com segurança a materialidade e autoria delitiva, não havendo elementos que autorizem a aplicação do princípio in dubio pro reo.
5. A alegação de agressões recíprocas não se sustenta, pois não há prova de lesões no acusado, sendo ônus da defesa comprovar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito alegado.
6. É possível a fixação de valor mínimo a título de indenização por dano moral in re ipsa nas sentenças condenatórias por violência doméstica, desde que haja pedido expresso, conforme entendimento pacificado no STJ.
7. A hipossuficiência econômica do réu não elimina a obrigação de indenizar, mas pode influenciar na fixação do valor, que, no caso concreto, revela-se adequado e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
9. A palavra da vítima, quando firme, coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.
10. A inexistência de lesões no acusado e a ausência de provas de agressões recíprocas afastam a tese defensiva de insuficiência probatória.
11. É cabível a fixação de indenização por danos morais in re ipsa em sentença penal condenatória por violência doméstica, desde que haja pedido expresso.